Tribunal: CARF
Processo: 10580.726910/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO CONFIRMADA EM PROCESSO AUTÔNOMO.
Aplica-se ao autos de exigência das obrigações principais o resultado do processo onde se discutiu as razões para exclusão da empresa do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS.
As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas, na forma do § 3o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal.
SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
Havendo a segregação das informações nos termos em que exigido pela lei, as empresas optantes pelo Simples Nacional cujas atividades sejam tributadas com base nos Anexos I a III devem recolher a contribuição patronal de forma unificada sob o faturamento nos termos do art. 13, inciso VI c/c art. 17, §2o e art. 18, §5o F, todas da LC no 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADES SUJEITAS AO ANEXO IV DA LC 123/2006. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REGAS GERAIS.
Para as atividades sujeitas ao Anexo IV da LC no 123/06, devem ser observadas as regras aplicáveis aos demais contribuintes, qual seja art. 22 da citada Lei no 8.212/91, cujo inciso II prevê a aplicação do percentual de 3% (três por cento) para as empresas cuja atividade preponderante apresente risco considerado grave.
AUSÊNCIA DE DOLO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA. MULTA MAJORADA. MULTA QUALIFICADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Mera postura do contribuinte relacionada a interpretação da legislação tributária não serve de fundamento para caracterização de dolo, devendo ser afastada a majoração da multa por descumprimento de obrigação acessório, a multa de ofício qualificada e, ainda, a imputação de solidariedade prevista no art. 135, I do CTN.
TAXA SELIC. SUMULA CARF No 04. SUMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726910/2016-61
ACÓRDÃO
1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESOSERV SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO CONFIRMADA EM PROCESSO AUTÔNOMO.
Aplica-se ao autos de exigência das obrigações principais o resultado do
processo onde se discutiu as razões para exclusão da empresa do Simples
Nacional.
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS. TERCEIROS.
As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas, na forma
do § 3o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, do pagamento
das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições
para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição
Federal.
SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES CONCOMITANTES.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS.
Havendo a segregação das informações nos termos em que exigido pela lei,
as empresas optantes pelo Simples Nacional cujas atividades sejam
tributadas com base nos Anexos I a III devem recolher a contribuição
patronal de forma unificada sob o faturamento nos termos do art. 13,
inciso VI c/c art. 17, §2o e art. 18, §5o F, todas da LC no 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADES SUJEITAS AO ANEXO IV DA LC 123/2006.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REGAS GERAIS.
Para as atividades sujeitas ao Anexo IV da LC no 123/06, devem ser
observadas as regras aplicáveis aos demais contribuintes, qual seja art. 22
da citada Lei no 8.212/91, cujo inciso II prevê a aplicação do percentual de
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
2
3% (três por cento) para as empresas cuja atividade preponderante
apresente risco considerado grave.
AUSÊNCIA DE DOLO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA.
MULTA MAJORADA. MULTA QUALIFICADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Mera postura do contribuinte relacionada a interpretação da legislação
tributária não serve de fundamento para caracterização de dolo, devendo
ser afastada a majoração da multa por descumprimento de obrigação
acessório, a multa de ofício qualificada e, ainda, a imputação de
solidariedade prevista no art. 135, I do CTN.
TAXA SELIC. SUMULA CARF No 04. SUMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir a solidariedade tributária e a qualificação da multa de ofício,
vencidos os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista e Ricardo Pezzuto Rufino, que davam
provimento parcial em menor extensão, apenas para reduzir a multa de ofício qualificada a 100%

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
3
RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata o presente processo de autos de
infrações, lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe pelo descumprimento de cinco
obrigações principais e uma acessória, a saber:
 Obrigação Principal (Código de Receita 2141) - refere-se contribuição devida
à Seguridade Social, parte da empresa, incidente sobre os valores pagos aos
segurados empregados e contribuintes individuais, (art. 22, I e III da Lei
8.212/91), no montante de R$ 564.723,59, não declarado em GFIP,
abrangendo o período 01/2013 a 12/2014, incluindo o décimo terceiro
salário, lavrado em 12/09/2016;
 Obrigação Principal (Código de Receita 2158) - refere-se a contribuição para
o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), no montante de R$ 84.132,94, abrangendo o período 01/2012 a
12/2014, incluindo o décimo terceiro salário, lavrado em 12/09/2016 (base
declarada);
 Obrigação Principal (Códigos de Receita 2249, 2164, 2369, 2346 e 2352),
refere-se às contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos (INCRA,
Salário Educação, SESC, SENAC e SEBRAE), no montante de R$ 156.419,48,
não declarado em GFIP, abrangendo o período 01/2013 a 31/12/2014,
lavrado em 12/09/2016;
 Obrigação Principal (Códigos de Receita 2249, 2164, 2369, 2346 e 2352) -
refere-se às contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos (INCRA,
Salário Educação, SESC, SENAC e SEBRAE), no montante de R$ 19.507,35,
abrangendo o período 01/2013 a 31/12/2014, lavrado em 12/09/2016 (base
declarada);
 Obrigação Principal (Código de Receita 2096) - refere-se contribuição devida
à Seguridade Social, parte dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais, no montante de R$ 12.188,73, não declarado em GFIP,
abrangendo o período 01/2013 a 12/2014, incluindo o décimo terceiro
salário, lavrado em 12/09/2016; e
 Obrigação Acessória – refere-se a falta de destaque dos onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por empresa
cedente de mão-de-obra, no valor de 2.143,04 (arts.92 e 102, ambos da Lei
8.212/91 c/ c os arts. 283, §3o, 292, II, III e IV e 373, todos do Decreto
3.048/99 (fls.2.145/2.157).
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
4
Às fls. 2099/2159, o relatório fiscal, ainda prestou as informações que seguem
adiante de forma sucinta:
 A empresa/ Autuada foi excluída do Simples Nacional pelo ADE
DRF/SRD/SEFIS 05/2016 (PT 10580.726.792/2016-91);
 A empresa se declarava na GFIP com os seguintes FPAS 515 – opção pelo
Simples Nacional e 507 – opção pelo Simples Nacional, tributada pelo anexo
IV da Lei Complementar 123/2006, sendo assim, foram apuradas as
contribuições previdenciárias e contribuições destinadas as Outras
Entidades e Fundos/ não declaradas e não recolhidas, como também, as
contribuições resultantes das divergências e erros de informações
declaradas em GFIP (anexo IV da Lei Complementar 123/2006), conforme
esclarecido na tabela constante no relatório fiscal, fls. 2130/2133.
 A Fiscalização aplicou multa de 150% (cento e cinqüenta por cento), uma vez
que concluiu que os atos praticados pela empresa indicam simulação: ao
preencher a GFIP com a opção de optante ao Simples Nacional, ou optante
pelo anexo IV, com exercício de atividades vedadas da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, a empresa sonegou os valores devidos das
contribuições sociais, de forma intencional, retardando o conhecimento, por
parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
 Foram lavrados representação fiscal para fins penais e termo de sujeição
passiva solidária com base no art. 135, III do CTN.
A empresa foi intimada do auto de infração em 19/09/2016 (fls. 4043/4044) e
apresentou impugnação tempestiva em 14/10/2016 (fls. 4055/4089), a qual foi julgada
improcedente por meio do Acórdão no 16-80.033. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Os Autos de Infrações encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fáticas, com
observância aos pressupostos de liquidez e certeza, bem como respeito aos
princípios que norteiam o processo administrativo (art. 2o da Lei 9.784/99).
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
5
Não há cerceamento de defesa quando o contribuinte é regularmente cientificado
dos atos que norteiam a ação fiscal, sendo-lhe concedido prazo para sua defesa e
apresentação de documentos.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS: NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
PROPORCIONALIDADE
A vedação ao confisco e da capacidade contributiva, como limitação ao poder de
tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar
a incidência da lei. As multas previstas em lei e aplicadas de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação, não podem ser reduzidas.
Utilizando-se a Administração dos meios adequados e com razoabilidade, o ato
administrativo praticado deve ser considerado válido e de acordo com a lei.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
A declaração de inconstitucionalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos constitui prerrogativa outorgada pela Constituição Federal
exclusivamente ao Poder Judiciário, não podendo os agentes da administração
pública tomar para si funções reservadas pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, sob pena de usurpação da competência exclusiva deste.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EXCLUÍDA. EFEITOS.
Tratando-se de empresa excluída do regime simplificado, no período de apuração
do lançamento, aplicasse o regime de tributação comum, sujeitando-se a mesma
ao recolhimento das contribuições que deixaram de ser pagas.
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, nos termos da legislação tributária (ART.135, III
do CTN).
Não elididos os fatos que lhe deram causa, o termo de sujeição passiva solidária
deve ser mantido.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, argüidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo
contribuinte mediante produção de provas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
6
A Representação Fiscal para Fins Penais será formalizada pelo Auditor-Fiscal
sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, em
tese, configurem crime contra a ordem tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de perícias e diligência, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas, previstas no art. 22, I,
II E III da Lei 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. ART.35 - A DA LEI 8212/91.
A imposição da multa qualificada mostra-se justificada quando demonstrados
suficientes indícios da ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Intimados do acórdão em 10.10.2013 (e-fls. 4205), em 01.11.2017 contribuinte e
solidária apresentaram recurso voluntário conjunto (e-fls. 4207 e 4208/4238), alegando em
síntese:
 A cessão de mão de obra está conceituada no § 3o do artigo 31 da Lei no
8.212/1991, sendo que a Solução de Consulta Interna - SCI Cosit no 277, de
13 de Setembro de 2013, afirma ser esta a definição que a Receita Federal
do Brasil deverá utilizar nas interpretações da legislação do Simples
Nacional;
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
7
 O trabalhador só é considerado cedido se for colocado para atuar com
subordinação ao contratante, que deve deter o comando das tarefas e ter a
prerrogativa de fiscalizar a execução e andamento dos trabalhos;
 Apesar de o Recorrente ter posto porteiros, garçons, copeiros e agentes de
apoio à disposição de seus clientes, estes não exerciam sobre tais
profissionais qualquer poder de subordinação;
 Conforme cláusulas contratuais, as empresas tomadoras dos serviços não
exerciam diretamente o comando das tarefas nem fiscalizam a execução e o
andamento dos trabalhos. Quaisquer reclamações ou comandos que
tivessem que ser dados a esses profissionais eram feitos por intermédio do
Recorrente que, por sua vez, realizava a imposição da disciplina e a definição
das rotinas a serem seguidas. Desta forma, como não houve tecnicamente a
cessão ou a locação de mão de obra do inciso XII do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006;
 No mais, a Solução de Consulta no 11 – SRRF/DISIT, 13 de junho de 2011
sugere que o serviço de portaria estaria abarcado pelo inciso VI do §5o -C do
artigo 18 da Lei Complementar no. 123/2006;
 Por sua vez garçons, de barmen e copeiros, tais serviços, em tese, estariam
inseridos no conceito de limpeza e conservação. Os Copeiros tinham a
função recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo a
limpeza, higienização e conservação da copa e da cozinha. Os Garçons
recolhiam copos, talheres e pratos e outros utensílios utilizados,
promovendo a limpeza, higienização e conservação dos refeitórios e das
áreas de alimentação, e
 Mesmo que estivessem presentes os requisitos legais necessários para o
reconhecimento de operações de cessão de mão de obra, a natureza dos
profissionais envolvidos justificaria a permanência do Recorrente no Simples
Nacional, por força do inciso VI do §5o-C do artigo 18 da Lei Complementar
no. 123/2006.
 Quanto aos valores exigidos uma vez que a exclusão do Recorrente do
Simples Nacional é indevida, o valor das Contribuições Previdenciárias
Patronais precisaria ser revisado para se adequar às disposições dos artigos
193 a 199 da então vigente Instrução Normativa RFB no 971/2009.
 Quanto às Contribuições para Terceiros, as microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional enquadradas no Anexo IV
estão dispensadas do pagamento dessas contribuições.
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
8
 As alíquotas do GIIL-RAT tem como objetivo financiar a aposentadoria
especial e os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
correspondente à aplicação dos respectivos percentuais, incidentes sobre o
total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso, cabendo à
empresa o enquadramento no respectivo grau de risco de acordo com sua
atividade preponderante. Por não ter sido excepcionada na legislação, o
pagamento dessa contribuição previdenciária também teria sido dispensada
para o Recorrente, na forma do artigo 13, §3o, da Lei Complementar no
123/2006.
 Quanto à Contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais, de fato, o Recorrente não nega que as empresas optantes pelo
Simples Nacional, com o advento da Instrução Normativa RFB n° 971/2009,
passaram a ter uma incidência da retenção previdenciária de uma forma
diferenciada e que o artigo 191 da referida Instrução Normativa submete o
Recorrente à retenção previdenciária por ter a tributação na forma do
Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. No entanto, o Recorrente afirma
que promoveu todos os pagamentos pertinentes a essas obrigações.
 A exigência da multa por falta de destaque da Contribuição Previdenciária
na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por empresa cedente de
mão de obra, no valor de R$ 2.143,04, com fundamento nos artigos 283,
§3o, 292, incisos II, III e IV, e 373 do Decreto no. 3.048/1999 e nos artigos 92
e 102 da Lei no. 8.212/1991 seria indevida.
 Reitera os argumentos quanto ao princípio da isonomia, função social da
empresa, inaplicabilidade da taxa SELIC para apuração dos juros, natureza
confiscatório da multa, ausência de elementos para manutenção da multa
qualificada e sujeição passiva do sócio.
 Pugna pela produção de prova pericial e apresenta quesitos.
Com o recurso são apresentado novamente cópia de contratos firmados com as
empresas tomadoras dos serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
9
1) Da admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual, dele conheço.

2)
Da Procedência do Termo de Exclusão do Simples Nacional – Processo no
Administrativo no 10580.726792/2016-91.
Como exposto, trata o presente de lançamento fiscal para exigência de
contribuições previdenciárias supostamente devidas pelo contribuinte, além da exigência de multa
por descumprimento de obrigações acessórias.
O termo de verificação fiscal expôs o fato de a empresa ter sido excluída do Simples
Nacional haja vista a realização de atividade de cessão de mão de obra e pratica reiterada de
infrações previstas na Lei Complementar no 123/2006. Foi destacado que além das atividades de
vigilância o contribuinte prestava para terceiros – sob a modalidade de cessão de mão de obra –
serviços de portaria, garçons, barmen, copeiros e sommeliers.
A desfecho do presente processo está diretamente relacionado com o resultado do
Processo no Administrativo no 10580.726792/2016-91, o qual foi julgado por meio do acórdão no
1002-004.097. Na ocasião, em que fui vencida, este Colegiado concluiu pela procedência do
termo exclusão, mantendo os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/SRD/SEFIS no 05/2016.
Neste cenário, os efeitos da decisão acima levam necessariamente ao não
provimento do presente processo no que tange à exigência da contribuição previdenciária
lançada, afinal tendo a empresa sido excluída do regime do Simples Nacional o recolhimento dos
tributos exigidos seguem a regra da tributação padrão das outros pessoas jurídicas e, neste
cenário devem ser mantidas:
I.
as exigências relativas às contribuições para terceiros. As ME e EPP optantes
pelo Simples Nacional ficam dispensadas, na forma do § 3o do art. 13 da Lei
Complementar no 123, de 2006, do pagamento das demais contribuições
instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que
trata o art. 240 da Constituição Federal. Entretanto, não sendo este o caso da
recorrente, correta a exigência.
II.
as exigência de contribuições patronais lavradas em razão da exclusão da
empresa do Simples Nacional e referentes as atividade não tributadas pelo
Anexo IV, pois neste caso a exclusão produz efeito sobre o recolhimento da
totalidade da contribuição patronal devidas, aplicando-se o percentual de 20%
sobre a totalidade das remunerações pagas pela pessoa jurídica,
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
10
III.
a exigência relacionada com a majoração do percentual de SAT/RAT
considerado pelo contribuinte quando do recolhimento da contribuição
patronal com base nas regras gerais da Lei no 8.212/91.
O contribuinte não apresentou questionamentos quanto ao grau do risco
atribuído pela fiscalização.
IV.
a exigência relacionada com aos contribuinte individuais não informados
oportunamente em GFIP e ainda dos valores apurados em relação a
divergência no valor do Salário Família. O contribuinte contraditada tal
imputação de forma genérica afirmado apenas ter efetuado o recolhimento nos
termos da lei sem, contudo, apresentar provas para contrapor a conclusão fiscal
apurada a partir dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte.

3)
Da exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória:
O Relatório Fiscal do “Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação
Acessória - Código de fundamentação legal 37”, está juntado às e-fls. 2145 e assim resumiu a
infração: “Deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, conforme dispõe o art. 31, parágrafo 1o e 6o, da
Lei no 8.212, de 24.07.91, na redação dada pela Lei no 9.711, de 20.11.98, com redação da Lei no
11.941, de 27.05.2009, combinado com o art. 219, parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.” O auto de infração assim descreveu e
fundamentou a multa:

A maior parte das notas juntadas ao processo são inconclusivas quanto a
necessidade de destaque a da retenção dos 11% sobre o valor da fatura, pois os serviços descritos
não deixam claro se houve cessão de mão de obra. Entretanto, deve-se ponderem que uma das
notas fiscais, embora mencione a retenção dos 11% no campo de “informações complementares”
deixa de proceder com o destaque do valor no campo próprio, o que é um indicativo do
descumprimento do dever instrumental. Vejamos cópia da nota juntada às e-fls. 2599:
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
11

A multa cobrada tem como fundamento o art. 283, §3o do Decreto no 3048/99 cuja
exigência é fixada por infração única, ou seja, considerando isoladamente a nota fiscal apontada a
multa pode ser mantida, pois restou caracteriza a infração descrita no tipo normativo:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
...
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja
penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).
Em que pese a manutenção da multa o seu valor deve ser revisto. Ao caso foi
aplicado o agravamento previsto nos incisos 292, II, III e IV do mesmo Decreto. Tais dispositivos
elevam a aplicação da multa em três vezes quando comprovada dolo, fraude ou má-fé, ou a cada
reincidência no mesmo tipo de infração.
Da leitura dos relatórios fiscais, a única fundamentação possível para justificar a
majoração da multa foi o entendimento da autoridade competente pela existência de dolo do
contribuinte. Para a fiscalização, o fato de a empresa ao longo dos anos ter supostamente
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
12
exercido atividade vedada pela LC no 123/2006, seria suficiente para caracterizar sonegação de
contribuições previdenciárias.
Em que pese a fundamentação em sentido contrário, esta Relatora (até mesmo
pelas razões expostas no voto vencido do acórdão no 1002-004.097) entende que não existe nos
autos a caracterização de dolo do contribuinte, o que ocorreu foi uma interpretação equivoca da
legislação, ponto que não caracteriza conduta fraudulenta para fins de majoração da multa
exigida. Entendo que a postura do contribuinte não está relacionada com dolo, se trata de
divergência motivada pelas interpretações possíveis da legislação tributária.
Não há caracterização de dolo no caso concreto.
Assim, o recurso deve ser provido quanto a este ponto devendo a multa
fundamentada no CFL 37 ser reduzida para o seu valor padrão, afastando-se a majoração do art.
292 do Decreto no 3.048/99.

4)
Da qualificação da multa e solidariedade passiva:
No mesmo sentido do tópico anterior, a fiscalização aplicou ao lançamento de ofício
a multa qualificada de 150% e incluiu no polo passivo da demanda a sócia da empresa com base
no art. 135, I do CTN. Em ambos os casos, mais uma vez, a fundamentação foi a suposta existência
de conduta dolosa. Vejamos:
65 O procedimento adotado reiteradamente pela empresa ao longo dos anos de
2013 e 2014 configura-se na categoria definida no art. 71, ou seja, sonegação. Ao
preencher a GFIP com a opção de optante ao Simples Nacional, ou optante pelo
anexo IV, com exercício de atividades vedadas, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, a empresa sonegou os valores devidos das
contribuições sociais, de forma intencional, retardando o conhecimento, por
parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
66 O contribuinte prestou, de forma consciente e intencional, as informações
inverídicas ao Fisco, quanto à sua situação perante o Simples Nacional, na exata
medida em que tinha conhecimento de que exercia atividade vedada, tendo
mantido a declaração por tempo juridicamente relevante, durante os anos de
2013 e 2014, como optante, de maneira a impedir que o sistema Sefip (sistema
gerador da declaração GFIP) promovesse o cálculo das contribuições patronais
devidas.
...
81 Como foi demonstrado no presente relatório, a empresa fiscalizada, através de
seus representantes legais (sócios-administradores), infringiu a legislação
tributária e, EM TESE, a legislação penal, quando apresentou GFIP durante os anos
de 2013 e 2014, como se fosse optante pelo Simples Nacional, que que possuísse
as condições para essa opção.
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.225 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726910/2016-61
13
Mais uma vez, a interpretação dada pela fiscalização acerca da norma aplicada ao
caso não conduz automaticamente à caracterização de conduta dolosa do contribuinte, devendo
ser afastada a imputação da multa qualificada e cancelada e ainda a solidariedade passiva.

5) Da taxa SELIC:
Quanto ao argumento de inaplicabilidade da Taxa Selic, o mérito se resolve a partir
da aplicação de súmulas deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

6) Conclusão:
Diante do exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário para,
diante da ausência do dolo, i) reduzir o valor da multa CFL 37, ii) afastar a qualificação da multa de
ofício e iii) excluir a sócia da empresa do polo passivo do lançamento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 4292
DF CARF MF
Original